Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES DO RECURSO PELA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Questão em exame :
1. Cuida-se de apelação do Ministério Público em face da decisão que absolveu o réu da acusação de ter praticado violação de domicílio e vias de fato, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar as razões do recurso do Ministério Público que pugnou pela manutenção da sentença absolutória.
III – Razões de decidir:
3. A sentença somente poderá ser agravada diante do recurso da acusação, sob pena de “reformatio in pejus”.
4. No caso, Ministério Público recorreu ainda em audiência, todavia, o Promotor de Justiça que apresentou as razões ao recurso, de forma diversa entendeu que a sentença absolutória deve ser mantida.
5. Assim, não havendo argumentos ou indicação de pontos a serem alterados na sentença absolutória, esta deve ser mantida.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.